Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709661-09.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JENILCE DO NASCIMENTO AGUIAR RECORRIDA: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS RECENTES. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pacificada a jurisprudência do Colendo STJ, acerca da possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica ante a falta de pagamento, desde que previamente notificado o devedor e o corte decorra do inadimplemento das contas dos últimos 03 (três) meses. 2. Obstar a possibilidade de suspensão do serviço, mesmo diante de um quadro de inadimplemento por período indeterminado, significaria estimular o enriquecimento sem causa, o desequilíbrio financeiro da relação entre a concessionária do serviço e o consumidor, assim como a própria continuidade na prestação do serviço pela fornecedora. 3. A essencialidade do serviço público não reflete a sua gratuidade, sendo necessária a contraprestação por parte do usuário. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 6o, caput e §1o, da Lei 8.987/1995, e 22 do Código de Defesa do Consumidor, porque a suspensão no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, só é permitida quando se tratar de falta de pagamento de conta relativa ao mês do consumo, devendo os débitos antigos serem cobrados por outros meios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 6o, caput e §1o, da Lei 8.987/1995, e 22 do CDC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a Corte Superior também entende que “é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito”. (AgInt no REsp 1809269/GO, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 18/10/2019). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015